Tribunal: TJDFT
Processo: 0702899-27.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
GUARDA E RESPONSABILIDADE. GUARDA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. PRIMAZIA. FAMÍLIA MATERNA. TIA. CONVÍVIO DESDE O NASCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente consagram a proteção integral à criança e ao adolescente como diretriz fundamental a ser seguida, respeitando-se sua condição de desenvolvimento pessoal, de modo que a definição atinente aos interesses e direitos que os envolvem devem sempre privilegiar o princípio do melhor interesse dos menores, direito indisponível.
2. Ainda que se trate de discussão quanto à guarda de infante, deve-se esta observar primordialmente o melhor interesse do menor e sua proteção integral.
3. Diante do contexto fático-jurídico colhido na demanda, em que pese o louvável esforço do genitor em buscar estreitar os laços paterno-filiais com a menor, não se mostra recomendável fixar a guarda unilateral em seu favor, uma vez que a menor encontra-se melhor assistida e adaptada ao ambiente familiar materno, no qual convive desde seu nascimento, sendo atendida e bem cuidada em suas necessidades mais prementes de desenvolvimento pessoal, conforme apurado no conjunto probatório.
4. O atual contexto vivenciado pela infante evidencia que a guarda e lar de referência deve permanecer sob os cuidados da família materna, em especial de sua tia, uma vez que além de regularizar a situação fática e peculiar já vivenciada pela criança, também atende ao melhor interesse da menor e à sua proteção integral.
5. Recurso conhecido e não provido.